Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000403-26.2024.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e DILEUSA BATISTA DE SANTANA
Recorridos: DILEUSA BATISTA DE SANTANA e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 de junho de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMADA QUE SE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE FORNECEDORA.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 189,04 (cento e oitenta e nove reais e quatro centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. O objeto recursal da parte fornecedora é a improcedência do pedido de indenização moral ou a minoração da quantia fixada.
3. Já o objeto do recurso da parte consumidora é a majoração da quantia fixada.
4. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte fornecedora.
5. A credora deixou de apresentar o comprovante de relação contratual entre a parte consumidora e a alegada credora originária. Foram apresentados extratos de negativações em nome da parte consumidora.
6. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica, deve ser mantida a decisão de origem quanto a inexistência do débito. Contudo, diante da comprovação da existência de anotação negativa preexistente, deve ser aplicada a súmula 385 do STJ e julgado improcedente o pedido de indenização moral.
5. Sentença reformada. Mantém a inexistência de débito e julgado improcedente o pedido de indenização moral.
6. Recursos conhecidos e provido da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000403-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILEUSA BATISTA DE SANTANA - CPF: 207.237.761-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024